Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716007-91.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, KARLA CRISTINA NASCIMENTO JUBE APELADO: KARLA CRISTINA NASCIMENTO JUBE, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ambas as partes em face de sentença (ID 71986175) que, nos autos de Ação submetida ao procedimento ordinário, proposta por Karla Cristina Nascimento Jubé em desfavor de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, objetivando o recebimento de cobertura securitária em razão de doença grave, julgou procedentes os pedidos para condenar o Réu ao pagamento da quantia de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), referente às apólices de nos 193745 e 197379, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde o encerramento dos 30 (trinta) dias da comunicação do sinistro, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como de multa de 2% (dois por cento), calculada na data do pagamento (Cláusula 10.3 do contrato de seguro de pessoas). Diante da sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A Autora Karla Cristina Nascimento Jubé, nas razões recursais (ID 71986187), pede a concessão de tutela de evidência, em caráter liminar e em sede recursal, com fulcro no art. 932, II, do CPC/15, a fim de que o Réu seja compelido a pagar o valor da cobertura securitária, sob pena de multa diária. Expõe que celebrou com o Requerido 2 (dois) contratos de seguro “Apólice individual do seguro – Vida Total” no 193745, com data de emissão de 20/10/2022 e vigência a partir da mesma data (ID 71985940); e de no 197379, com data de emissão e vigência em 26/10/2022 (ID 71985941), e, após transcorrido o prazo de carência de 90 (noventa) dias, foi diagnosticada com doença grave, uma espécie de câncer de mama denominado carcinoma mamário ductal. Afirma ter formalizado o aviso do sinistro junto ao Réu, que se recusa a cumprir o acordo sob a alegação de que não houve a assinatura do “Termo de Autorização” para liberação do sigilo médico/profissional, conduta que afirma se mostrar abusiva, diante da inexistência de previsão contratual, afrontar a intimidade dela, além de sujeitar a análise de risco e de definição do perfil do segurado em momento posterior à contratação, em violação ao disposto na Súmula do c. STJ no 609, que determina ser ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando ausente a realização de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Narra ter requerido no juízo de origem tutela de evidência, a qual não foi apreciada, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração. Invoca o art. 311, II e IV, do CPC/15 para afirmar que demonstrou de forma inequívoca o direito que lhe assegura a indenização securitária, de acordo com a Súmula do c. STJ no 609, já citada. Sustenta que a produção de prova foi indeferida porque o objetivo do Réu seria analisar condições de saúde preexistentes à contratação, de forma que a inicial estaria instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito que aduz fazer jus, além de a decisão saneadora tornar indiscutível a ausência de prova hábil a gerar dúvida razoável. Argumenta que, inobstante ser dispensável a demonstração de perigo, há real e grave dano, no caso concreto, pois enfrenta dificuldades financeiras para realização do tratamento de doença que a acometeu, enfrenta um processo de divórcio, com impactos na sua saúde, além de lhe ter sido recomendada a aposentadoria por invalidez, sujeitando-a a perda de benefícios inerentes ao cargo ocupado. Ao fim, requer tutela de evidência para compelir a Requerida a pagar o valor da indenização securitária, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o breve relatório. Nos termos do parágrafo único do art. 299 do CPC/15, inexiste óbice para conceder tutela provisória amparada na evidência no âmbito recursal. A Autora/Apelante fundamenta o pedido de tutela de urgência nos termos do art. 311, II e IV, do CPC/15, que se encontra assim redigido: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” O citado dispositivo legal impede a concessão da medida de urgência na hipótese prevista no art. 311, IV, do CPC/15, a qual é também mencionada pela Recorrente. Em relação ao disposto no art. 311, II, do CPC/15, infere-se do referido dispositivo legal que a concessão de tutela de evidência requer a existência de decisão submetida ao regime de casos repetitivos ou à existência de súmula, desde que as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. É incontroverso nos autos que a Seguradora não exigiu do cliente a realização de exames médicos anteriores, a incidir o entendimento disposto na Súmula no 609 do c. Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Destaque-se que referido entendimento não impõe de forma peremptória a obrigatoriedade de pagamento da cobertura indenizatória, porquanto admite à operadora do plano de saúde comprovar a má-fé da parte adversa. Registre-se que, a despeito do indeferimento do pedido de produção de prova pelo Réu, em decisão saneadora, por entender que as provas documentais se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia (ID 71986167), o Requerido insurge-se quanto ao tema em sede de Apelação (ID 71986182), fundamentando-o no cerceamento de defesa. Portanto, as questões aduzidas pela Autora, ao menos nesta fase em que o processo se encontra, não são evidentes, na medida em que a prova nos autos é objeto de discussão, de modo a configurar dúvida razoável sobre o direito autoral. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta eg. Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA COM BASE EM DOENÇA PREXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE MEDIDAS DE EFETIVIDADE DA REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de indenização securitária, cujo pagamento havia sido recusado administrativamente aos sucessores do segurado, sob a alegação de que este teria omitido ser portador de doença pré-existente (cirrose hepática). II. Questão em discussão 2. O caso exige inicialmente o exame da preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Juízo a quo teria negado a juntada do prontuário médico do segurado e a produção da prova pericial indireta. 3. No mérito, o cerne da demanda diz respeito a análise da licitude da recusa ao pagamento da indenização securitária estabelecida na apólice de seguro. III. Razões de decidir 4. Ainda que seja incontroverso o fato de que as seguradoras não exigiram do segurado a realização de exames médicos anteriormente a contratação, nos termos da parte final do enunciado da Súmula 609/STJ, a seguradora pode recursar o pagamento da indenização se provar a má-fé do segurado. 5. Como reflexo do princípio da cooperação, o magistrado se vê obrigado a participar da solução do caso, guiando e exigindo a contribuição das partes e demais participantes do processo na tarefa de construir a solução adequada ao caso concreto. 6. Demonstrada a relevância e utilidade das provas requeridas pela parte (requisição de prontuário médico e prova pericial), deve o magistrado tomar as medidas necessárias a garantir a efetividade da ordem dirigida a sua produção. 7. A simples inércia do hospital (terceiro) no atendimento da requisição judicial (entrega do prontuário médico) não pode justificar a sua revogação, quando não demonstrada, efetivamente, a impossibilidade de obtenção do documento. 8. Dentre os instrumentos disponibilizados ao magistrado para garantir a efetividade de suas decisões, inclui-se a possibilidade de determinar, de ofício, a exibição de documentos em poder de terceiros, bem como a expedição de carta precatória endereçada a outra comarca. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.” (Acórdão 1941526, 0719682-56.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Ressalte-se que a tutela de urgência fundamentada em prova documental é medida excepcional que somente se justifica quando caracterizada a alta plausibilidade do direito da parte autora. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. I – A decisão que designa audiência de conciliação não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, art. 1.015 do CPC. II- Na demanda, não ficou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, visto que a vaga de garagem, não transferida na época da compra e venda, foi adquirida pelo autor em 1997 e, atualmente, tem diversas averbações de indisponibilidade na sua matrícula. Mantida a r. decisão. III – A tutela de evidência, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, pressupõe a oitiva do réu e a ausência de prova contrária, capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial, art. 311, inc. IV, do CPC. IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1090907, 0715160-62.2017.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2018, publicado no DJe: 25/04/2018.) (grifou-se) Sob esse prisma, ausente a robustez necessária às alegações autorais e documentos coligidos ao feito, é razoável indeferir a tutela de evidência. Destarte, inexistem motivos que justifiquem que o Réu seja compelido a pagar de imediato a indenização securitária, ao menos em cognição preliminar. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal amparada na evidência. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator